Tribunal: TJMT
Processo: 1019438-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019438-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), R.M. INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES E SAL MINERAL LTDA - CNPJ: 11.935.881/0001-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), J. DOS SANTOS DAMASCENO EIRELI - CNPJ: 27.151.785/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Inexistindo fundamentos novos capazes de justificar a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, e limitando-se a parte recorrente a manifestar mero inconformismo com o decisum, deve ser negado provimento ao agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por R.M. Indústria e Comércio de Rações e Sal Mineral Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento nº 1019438-75.2024.8.11.0000.

O recurso originário foi manejado contra decisão do Juízo de primeira instância, que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a recorrente no polo passivo da execução fiscal.

A demanda subjacente refere-se à Execução Fiscal nº 1026861-94.2023.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário no montante de R$ 1.801.872,37, decorrente do NAI/AIM 383270000012018136.

Na origem, a autoridade fazendária estadual imputou à agravante responsabilidade solidária pelo débito tributário, sob o argumento de que esta possuiria interesse comum na ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.

A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, asseverando que sua relação comercial com a empresa J. dos Santos Damasceno Eireli - EPP, devedora principal, limitou-se à aquisição de mercadorias, devidamente documentada por notas fiscais regulares, sem que tenha havido conluio, fraude ou qualquer forma de vinculação tributária.

Argumenta, nesse sentido, que não pode ser responsabilizada pelos tributos devidos pela empresa fornecedora, pois a responsabilidade solidária não se presume, sendo imprescindível previsão legal expressa e a efetiva comprovação dos requisitos que a autorizam.

O Juízo de primeira instância, ao apreciar a exceção de pré-executividade, entendeu que a alegação de ilegitimidade passiva não se qualifica como matéria de ordem pública, por demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser arguida por meio dos embargos à execução fiscal.

A decisão monocrática ora impugnada indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a sua concessão, notadamente porque não se evidenciou o risco de dano irreparável, tampouco se apresentou prova pré-constituída apta a infirmar a presunção de legitimidade do título executivo.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
, ao desconsiderar que a ilegitimidade passiva ad causam configura matéria passível de exame em sede de exceção de pré-executividade, independentemente de dilação probatória.

Aduz, ainda, que há precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconhecendo a ilegitimidade passiva de adquirentes de boa-fé em hipóteses análogas, e que a manutenção de sua inclusão no polo passivo da execução fiscal contraria entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que afasta a responsabilidade tributária solidária quando inexistente participação direta no fato gerador do tributo exequendo.

Agravando-se o cenário, a recorrente aponta a presença do
periculum in mora
, argumentando que a permanência de sua inscrição no polo passivo da execução fiscal impede a obtenção de certidão de regularidade fiscal, obstando a prática de atos essenciais ao desenvolvimento de suas atividades empresariais, o que compromete a continuidade de sua operação e pode levar ao encerramento de suas atividades.

O Estado de Mato Grosso, em contraminuta, defende o acerto da decisão agravada, argumentando que a ilegitimidade passiva não constitui matéria de ordem pública de conhecimento imediato do juízo, exigindo produção probatória, e que, portanto, deve ser alegada em sede de embargos à execução.

Sustenta que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade, cabendo ao executado comprovar, por meio próprio, sua exclusão do polo passivo.

Reforça que a jurisprudência consolidada estabelece que matérias que demandem dilação probatória não podem ser discutidas por meio de exceção de pré-executividade, devendo ser analisadas nos embargos à execução, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 1110925/SP.

Assim, requer o desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trate-se de agravo interno interposto por R.M. Indústria e Comércio de Rações e Sal Mineral Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento nº 1019438-75.2024.8.11.0000, interposto em razão do não acolhimento da exceção de pré-executividade no bojo da Execução Fiscal nº 1026861-94.2023.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso.

A questão central dos autos é a alegação de ilegitimidade passiva da agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal, sob o argumento de que a relação entre ela e a devedora principal J. dos Santos Damasceno Eireli - EPP era meramente comercial, sem que houvesse interesse comum na constituição do fato gerador do tributo cobrado.

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, argumentando que a alegação de ilegitimidade passiva não se trata de matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício, pois demanda dilação probatória, devendo ser discutida pela via processual própria, qual seja, os embargos à execução.

A decisão monocrática impugnada negou a tutela antecipada recursal justamente por entender ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

Passo à análise.

A exceção de pré-executividade é um meio excepcional de defesa do executado, admissível apenas nas hipóteses em que a matéria arguida pode ser conhecida de ofício pelo magistrado e não exige dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

Essa premissa já foi reiteradamente reconhecida pela jurisprudência, inclusive por esta Corte.

Na hipótese em apreço, a agravante pretende discutir sua ilegitimidade passiva, sustentando que não há interesse comum no fato gerador do tributo.

No entanto, tal alegação exige análise aprofundada das operações comerciais realizadas, das notas fiscais emitidas e de eventual responsabilidade solidária, aspectos que demandam instrução probatória e, portanto, não são passíveis de apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade.

O entendimento externado pelo juízo singular está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE (INEXIBILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO) E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO (REDIRECIONAMENTO) - AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO – INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA -– REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de inexigibilidade do título e ilegitimidade de parte, sob vários aspectos, todavia, desde que para sua apreciação e decisão, não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada, impede o manejo desse incidente.

2 - Interlocutória mantida. Recurso desprovido.

(RAI 1017723-71.2019.8.11.0000).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2 – Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na ilegitimidade passiva da parte executada, quando não comprovado, de plano, a transferência de posse do imóvel onde ocorrida a infração.

(RAI 100898-13.2023.8.11.0000 - Julgado em 18/03/2024; Publicado em 26/03/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PELA VIA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão acerca da responsabilidade tributária do sócio que figura como corresponsável na CDA deve ser suscitada pela via processual adequada (embargos à execução), uma vez que demanda dilação probatória.

(Relatora Maria Aparecida Ribeiro; Julgamento proferido em 19/02/2024; Publicado em 01/03/2024).

Os precedentes demonstram, de maneira inequívoca, que a alegação de ilegitimidade passiva não pode ser analisada na via da exceção de pré-executividade quando demanda análise probatória.

Dessa forma, eventual insurgência da agravante quanto à sua inclusão no polo passivo da execução fiscal deve ser formulada por meio de embargos à execução, conforme preceituado no artigo 917, III, do Código de Processo Civil.

Ademais, no tocante à antecipação de tutela recursal, verifico que não estão demonstrados os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC.

O
periculum in mora
alegado pela agravante não se configura de maneira evidente, pois o risco de continuidade da execução pode ser afastado mediante oferecimento de garantia, conforme o artigo 151 do CTN.

O simples fato de haver uma execução em curso não autoriza a suspensão imediata dos seus efeitos sem a devida comprovação de lesão grave e irreparável.

Dessa forma, não vislumbro fundamento para reformar a decisão monocrática.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025